Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC NÃO CONFIGURADO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Não se cogita de omissão quando todas as questões foram devidamente abordadas no acórdão. O que pretendem, de fato, as Embargantes, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Insta consignar que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de impor multa aos recorrentes que, alheios ao propósito do recurso, abusam do direito à jurisdição, com alegações infundadas, buscando procrastinar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, nova oposição do recurso, sob a alegação de omissão, em desacordo com as hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, resultará na cominação da corresponde sanção (multa- art. 1.026, § 1o, do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.